Tribunal: STJ
Processo: 1100154-73.2018.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2128188 - SP (2021/0065226-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - SP224324
LUCIANO DE SOUZA GODOY - SP258957
RECORRIDO
: LEDA DE GODOY CRUZ MATHIAS
RECORRIDO
: NARCISO BALDEZ MATHIAS
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTENOR NOGUEIRA DA ROCHA - SP173773
DIEGO BRIDI - SP236017
RECORRIDO
: AUTO POSTO DINOSSAUROS LTDA
ADVOGADO
: LUCIANE ARANTES SILVA KUTINSKAS - SP139858
RECORRIDO
: GILSON REIS LIMA
RECORRIDO
: KEIKO SUELI YONAGUSUKU LIMA
ADVOGADA
: MARLENE LIMA ROCHA - SP173419
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL.
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
COMBUSTÍVEIS
COM
CLÁUSULA
DE
EXCLUSIVIDADE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
SUFICIÊNCIA
DAS
PROVAS.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ
OBJETIVA. CONCORRÊNCIA PREDATÓRIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A controvérsia acerca da ocorrência de cerceamento de defesa em
virtude do julgamento antecipado da lide, que teria impedido a produção
de prova pericial técnica para apurar a existência de concorrência
predatória e onerosidade excessiva do contrato, esbarra nas Súmulas 7
e 83 do STJ.
2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre a suficiência
das provas produzidas demandaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, e a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme
Documento eletrônico VDA52022797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:36:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: c2f6db74-b3e5-4a04-b3af-d04e04736f78

no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide quando as provas existentes são suficientes para a
resolução da controvérsia.
3. A análise da alegada violação do
do Código Civil e do
art. 422
art. 36,
§ 3o, inciso IV, da
que envolve a reavaliação da
Lei no 12.529/2011,
aplicação do princípio da boa-fé objetiva e a configuração de
concorrência predatória, bem como a suposta criação judicial de uma
obrigação de exclusividade territorial, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52022797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:36:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: c2f6db74-b3e5-4a04-b3af-d04e04736f78

RECURSO ESPECIAL No 2128188 - SP (2021/0065226-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - SP224324
LUCIANO DE SOUZA GODOY - SP258957
RECORRIDO
: LEDA DE GODOY CRUZ MATHIAS
RECORRIDO
: NARCISO BALDEZ MATHIAS
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTENOR NOGUEIRA DA ROCHA - SP173773
DIEGO BRIDI - SP236017
RECORRIDO
: AUTO POSTO DINOSSAUROS LTDA
ADVOGADO
: LUCIANE ARANTES SILVA KUTINSKAS - SP139858
RECORRIDO
: GILSON REIS LIMA
RECORRIDO
: KEIKO SUELI YONAGUSUKU LIMA
ADVOGADA
: MARLENE LIMA ROCHA - SP173419
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL.
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
COMBUSTÍVEIS
COM
CLÁUSULA
DE
EXCLUSIVIDADE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
SUFICIÊNCIA
DAS
PROVAS.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ
OBJETIVA. CONCORRÊNCIA PREDATÓRIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A controvérsia acerca da ocorrência de cerceamento de defesa em
virtude do julgamento antecipado da lide, que teria impedido a produção
de prova pericial técnica para apurar a existência de concorrência
predatória e onerosidade excessiva do contrato, esbarra nas Súmulas 7
e 83 do STJ.
2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre a suficiência
das provas produzidas demandaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, e a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme
Documento eletrônico VDA51806566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:01
Código de Controle do Documento: 47d08792-7bef-48fa-a81a-6bf182f88193

no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide quando as provas existentes são suficientes para a
resolução da controvérsia.
3. A análise da alegada violação do
do Código Civil e do
art. 422
art. 36,
§ 3o, inciso IV, da
que envolve a reavaliação da
Lei no 12.529/2011,
aplicação do princípio da boa-fé objetiva e a configuração de
concorrência predatória, bem como a suposta criação judicial de uma
obrigação de exclusividade territorial, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE
PETRÓLEO S.A. (IPIRANGA), com fundamento na alínea
do inciso III do
da
a
art. 105
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, de relatoria do Desembargador ARANTES THEODORO, assim ementado (e-STJ,
fl. 1.142):
Contrato de fornecimento de combustíveis sob regime de exclusividade e
cota mínima, secundado por pacto de comodato. Antecipado julgamento
em concreto autorizado. Ilegitimidade passiva dos garantidores originais
reconhecida, dada a sua substituição no curso do contrato. Cláusula que
previa aquisição de quantidade mínima. Disposição válida e não abusiva,
mas em concreto não desatendida. Distribuidora que não podia ser
obrigada a fornecer seus produtos pelo mesmo preço a todos os
revendedores. Demandado que vendia combustível não fornecido pela
distribuidora de sua bandeira, fato lesivo aos consumidores e que
caracterizava infração contratual. Distribuidora que, em contrapartida,
credenciou com a sua bandeira posto de combustível nas proximidades,
o que gerou concorrência predatória e impôs onerosidade excessiva ao
revendedor demandado. Culpa recíproca pelo insucesso do contrato.
Recursos da distribuidora e do revendedor improvidos, provido o dos
demais réus.

Os embargos de declaração de IPIRANGA foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.171-
1.174).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da CF, IPIRANGA alegou (1) a violação dos arts. 156, 355, 370, 371,
art. 105
375 e 443 do Código de Processo Civil (CPC), sustentando a ocorrência de cerceamento
de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, o que a impediu de produzir
prova pericial técnica, indispensável para a elucidação de questões fáticas complexas,
Documento eletrônico VDA51806566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:01
Código de Controle do Documento: 47d08792-7bef-48fa-a81a-6bf182f88193

como a efetiva existência de concorrência predatória e a definição do mercado relevante,
as quais não poderiam ser decididas com base em mera percepção ou experiência
pessoal do julgador; e (2) a violação do
do Código Civil (CC) e do
§ 3o,
art. 422
art. 36,
inciso IV, da
argumentando que o acórdão recorrido aplicou
Lei no 12.529/2011,
incorretamente o princípio da boa-fé objetiva ao criar uma obrigação de exclusividade
territorial não prevista no contrato, considerando ilícita a conduta de credenciar outro
posto revendedor a 600 metros de distância, o que, segundo a recorrente, não configura
ato ilícito nem quebra contratual, alterando indevidamente a equação econômico-
financeira do pacto (e-STJ, fls. 1.178-1.207).
Houve apresentação de contrarrazões por AUTO POSTO DINOSSAUROS
LTDA., GILSON REIS LIMA e KEIKO SUELI YONAGUSUKU LIMA (AUTO POSTO e
outros), defendendo a manutenção do acórdão recorrido, sob o fundamento de que a
decisão foi devidamente fundamentada nas provas constantes dos autos, sendo
desnecessária a produção de outras provas e que a pretensão recursal implicaria o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). Sustentaram, ainda, a correção da aplicação do princípio da
boa-fé objetiva e o acerto no reconhecimento da culpa recíproca (e-STJ, fls. 1.223-1.260).
É o relatório.
VOTO
Na​ origem, o caso trata de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
de rescisão contratual ajuizada por IPIRANGA em face de AUTO POSTO e outros. A
distribuidora de combustíveis alegou que as partes celebraram contrato de fornecimento
de produtos com cláusula de exclusividade e aquisição de cota mínima mensal, o qual
vinha sendo descumprido pelo posto revendedor por duas razões principais: a aquisição
de combustíveis de terceiros, em flagrante quebra da exclusividade pactuada, e o não
atingimento do volume mínimo de compras estabelecido. Diante disso, pleiteou a
condenação do posto ao cumprimento forçado das obrigações ou, subsidiariamente, a
declaração de rescisão do contrato por culpa do revendedor, com a consequente
imposição da multa contratual, a reintegração na posse dos equipamentos cedidos em
comodato e a descaracterização visual da marca.
Em​ sua defesa, o posto revendedor apresentou contestação e reconvenção,
sustentando que o inadimplemento contratual decorreu de culpa exclusiva da própria
IPIRANGA. Alegou que a distribuidora, ao credenciar com sua bandeira um novo posto
de combustíveis a apenas 600 metros de distância do seu estabelecimento e na mesma
via de direção, praticou concorrência predatória, vendendo produtos a este novo
concorrente por preços inferiores, o que inviabilizou economicamente sua atividade e
tornou a execução do contrato excessivamente onerosa. Argumentou, ainda, que a
Documento eletrônico VDA51806566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:01
Código de Controle do Documento: 47d08792-7bef-48fa-a81a-6bf182f88193

cláusula de aquisição de cota mínima era abusiva e que a inércia da distribuidora ao
longo de anos, sem exigir o seu cumprimento, configuraria o instituto da
. Em
supressio
sede reconvencional, pleiteou a rescisão do contrato por culpa da distribuidora, com a
condenação desta ao pagamento de indenização e da multa contratual.
O Juízo de primeira instância, em julgamento antecipado da lide, julgou
parcialmente procedentes a ação principal e a reconvenção, reconhecendo a culpa
recíproca das partes para o desfazimento do negócio. O magistrado sentenciante
entendeu que o posto revendedor efetivamente descumpriu a cláusula de exclusividade
ao comercializar produtos de outros fornecedores. Contudo, ponderou que IPIRANGA,
por sua vez, violou a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais ao instalar
um concorrente da mesma bandeira em local tão próximo, alterando as condições de
mercado que existiam à época da celebração do pacto e gerando uma concorrência que
tornou a obrigação do revendedor excessivamente onerosa. Em razão da culpa
concorrente, declarou a rescisão do contrato, afastando, contudo, a incidência de multas
ou indenizações para ambas as partes e determinando apenas a descaracterização do
posto.
Inconformadas, as partes apelaram ao Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. A Corte estadual negou provimento aos recursos da distribuidora e do revendedor,
e deu provimento ao apelo dos garantidores originais para reconhecer sua ilegitimidade
passiva. O Tribunal bandeirante rechaçou a preliminar de cerceamento de defesa arguida
por IPIRANGA, afirmando que os elementos probatórios constantes dos autos eram
suficientes para a formação do convencimento do julgador, autorizando o julgamento
antecipado. No mérito, manteve o reconhecimento da culpa recíproca, ratificando os
fundamentos da sentença. O acórdão enfatizou que, embora o contrato não previsse
cláusula de exclusividade territorial, a conduta da distribuidora de credenciar um novo
posto nas proximidades do estabelecimento do recorrido configurou quebra dos deveres
anexos de lealdade e cooperação decorrentes da boa-fé objetiva, prevista no
do
art. 422
CC, por fomentar concorrência predatória e desequilibrar a base econômica do contrato.
É contra essa decisão que IPIRANGA interpõe o presente recurso especial,
ancorando-se na tese de cerceamento de defesa, pela indispensabilidade da prova
pericial para aferir a existência de concorrência desleal, e alegando que a decisão
recorrida, ao fundamentar a culpa da distribuidora, criou judicialmente uma obrigação
contratual inexistente, em violação à lei federal.
O recurso especial não merece que dele se conheça.
(
​
1) Do cerceamento de defesa (violação dos arts. 156, 355, 370, 371, 375 e
443 do CPC)
Documento eletrônico VDA51806566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:01
Código de Controle do Documento: 47d08792-7bef-48fa-a81a-6bf182f88193

IPIRANGA sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do
julgamento antecipado da lide, que a impediu de produzir prova pericial técnica. Contudo,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não implica cerceamento
de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a dilação probatória requerida pela parte,
notadamente quando as provas já produzidas são suficientes para a resolução da lide.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL-
FINANCEIRA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de
origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser
afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante
entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente,
decidindo de modo integral a controvérsia posta.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o
destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e
do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento
antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes ao cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de
prova pericial envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.461.482/SP,
julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Ação indenizatória por danos morais.
2. O juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os
princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento
motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso
configure cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da ausência de
cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a realização de alguma
prova, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido
ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51806566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:01
Código de Controle do Documento: 47d08792-7bef-48fa-a81a-6bf182f88193

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.583.217/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
14/8/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO CONSTATADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE.
CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS
SÚMULA 7/STJ.
CUMULADO COM DEPÓSITO. ROUBO DAS MERCADORIAS NO
DEPÓSITO DA TRANSPORTADORA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO
DAS CAUTELAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS. ÔNUS DO QUAL NÃO SE
DESINCUMBIU A CONTRATADA. ASSUNÇÃO EXPRESSA DE
RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS ADVINDOS DO EVENTO
CRIMINOSO.
DO CC/2002. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
ART. 393
7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões
relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, notadamente
a respeito da responsabilidade pela contratação do seguro previsto no
contrato para furto e roubo, não havendo que se falar em negativa de
prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido
de não configurar cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se
encontrava suficientemente instruído, dispensando, na hipótese, a
produção da prova testemunhal requerida, em observância aos
princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos
termos do
do
(correspondente ao
do
art. 370
CPC/2015
art. 130
. Suplantar a cognição delineada no acórdão recorrido
CPC/1973)
incorreria no óbice disposto na Súmula 7 do STJ.
3. O entendimento predominante neste Tribunal assenta-se na esteira de
que o roubo realizado durante o serviço de transporte constitui caso
fortuito, quando adotadas, pelo transportador, as cautelas que dele se
esperava. Se mesmo em tal hipótese, em que há maior vulnerabilidade
do transportador, exige-se a adoção das cautelas mínimas, com mais
razão devem ser exigidos esses cuidados nos contratos de transporte
cumulados com depósito, quando o infortúnio se der no depósito da
parte contratada para a prestação do serviço, notadamente quando
expressamente assumida a responsabilidade por roubo e furto no
contrato.
4. Na hipótese, há previsão contratual expressa no sentido de que a
contratada agravante responsabilizava-se por furto e roubo, obrigando-
se a adotar as medidas necessárias a evitá-los, e pela contratação de
seguro para cobertura desses sinistros, além de assunção expressa da
responsabilidade mesmo em caso fortuito ou força maior, quando agir
com falha ou negligência.
Documento eletrônico VDA51806566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:01
Código de Controle do Documento: 47d08792-7bef-48fa-a81a-6bf182f88193

5. Assim, tendo agido a transportadora em descompasso com a
disposições contratuais, na perspectiva de adotar as cautelas mínimas
necessárias à segurança do seu estabelecimento e de não proceder à
devida e adequada contratação do seguro que lhe incumbia, nos termos
em que pactuados no contrato, sobressai inquívoco o seu dever de
indenizar. Rever tais assertivas delineadas no acórdão recorrido e
acolher as alegações recursais em sentido diverso, demandaria o
reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, a
atrair a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.844.364/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
11/4/2024)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO
DE DEFESA AFASTADO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. PRODUÇÃO
PROBATÓRIA. DETERMINAÇÃO.
LAUDO
SÚMULA No 7/STJ.
PERICIAL.
VALIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Tendo sido a controvérsia decidida nos limites delineados pelas
partes, como no caso dos autos, não há espaço para falar em
julgamento extra petita.
2. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o
livre convencimento do magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-
lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias
ou desnecessárias.
3. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às
instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso
especial, encontra, também, o óbice de que trata o verbete no 7 da
Súmula desta Corte.
4. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, acerca
da validade do laudo pericial, demandaria o reexame de fatos e de
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.873.284/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
29/8/2025)

O Tribunal paulista, ao analisar a questão do cerceamento de defesa,
expressamente consignou que (e-STJ, fl. 1.146):
[...] A lei processual admite o julgamento antecipado quando não houver
necessidade de produção de outras provas (artigo 355) e, ao lado disso,
ela autoriza o Magistrado a dispensar provas inúteis ou impertinentes
(artigo 370). Pois em concreto era essa a situação, eis que os fatos que
verdadeiramente interessavam ao julgamento estavam já revelados,
tanto que ao se manifestar sobre as peças de defesa a autora não
Documento eletrônico VDA51806566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:01
Código de Controle do Documento: 47d08792-7bef-48fa-a81a-6bf182f88193

apontou ocorrência que ainda devesse ser demonstrada. Ademais,
cuidando-se de contrato formalizado por escrito e sendo esse o meio
adotado para o registro das operações de compra e venda de
combustível, nem se havia de admitir prova meramente oral em
substituição a documentos. De lembrar que o artigo 443 do CPC
expressamente impede o uso de testemunha quanto a fato que só por
documento ou perícia deva ser revelado. Motivo não há, destarte, para
anular a sentença pela falta de abertura da instrução [...].

Conforme reiteradamente decidido, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz
dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o
entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.
O Tribunal de origem, ao concluir pela suficiência das provas para o
julgamento da lide, agiu em conformidade com o
do CPC, que confere ao
art. 370
magistrado a prerrogativa de indeferir provas que considere desnecessárias ou
protelatórias.
A alegação de IPIRANGA de que a prova pericial seria indispensável para a
elucidação de questões técnicas, como a concorrência predatória e a definição do
mercado relevante, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, que
consideraram os fatos suficientemente demonstrados pelos elementos já constantes dos
autos. A pretensão recursal de que o Superior Tribunal de Justiça reavalie a necessidade
de produção de prova pericial, ou de que se reveja o entendimento do Tribunal local
acerca da suficiência das provas produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, o que atrai a aplicação da
Súmula 83 do STJ.
Dessa forma, nesse ponto, não se deve conhecer do recurso especial.
​
(2) Da violação da boa-fé objetiva (violação do
do CC e do
§
art. 422
art. 36,
3o, IV, da Lei no 12.529/2011)
No​ que tange à alegada violação do
do Código Civil e do
§ 3o,
art. 422
art. 36,
inciso IV, da
a pretensão recursal de IPIRANGA de que este Tribunal
Lei no 12.529/2011,
reavalie a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e a configuração de concorrência
predatória, bem como a suposta criação judicial de uma obrigação de exclusividade
territorial, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
DE
REVENDA
DE
AUTOMÓVEIS,
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO
E
PRESTAÇÃO
DE
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA.
Documento eletrônico VDA51806566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:01
Código de Controle do Documento: 47d08792-7bef-48fa-a81a-6bf182f88193

(LEI FERRARI). CONCEDENTE QUE MANIFESTA
LEI N. 6.729/79
INTENÇÃO DE NÃO PRORROGAR O CONTRATO COM A
CONCESSIONÁRIA.
NOTIFICAÇÃO
POR
E-MAIL.
FORMA
ELETRÔNICA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. SÚMULA 7.
A controvérsia resume-se à declaração de rescisão de contrato de
concessão comercial, divergindo as partes sobre a validade da
notificação por e-mail para não renovação do contrato enviada pela
concedente, e para indenização pelos danos materiais, conforme
previsto na Lei n. 6.729/1979.
A violação do
do
deve ser afastada quando não
art. 1.022
CPC/2015
demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do
acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do
recurso especial.
O Tribunal de origem entendeu legítima a resilição do contrato ao reputar
válida a notificação da concessionária via e-mail. Para alterar a
conclusão do Tribunal de origem e acolher os argumentos do ora
recorrente, a fim de entender pela existência de violação do princípio da
boa-fé contratual, seria necessário o reexame dos fatos e das provas
produzidas nos autos, já devidamente enfrentadas pela perícia judicial, o
que é vedado pela Súmula 7/STJ.
No tocante à indenização, a matéria já foi enfrentada por este Tribunal
Superior no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.055.135/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
cujo
8/8/2023,
14/8/2023,
entendimento alberga a tese de que o
da
que
art. 23
Lei n. 6.729/79,
define a indenização devida à concessionária na hipótese de não
renovação do contrato, não pode ser interpretado de modo a transferir
todo o risco empresarial para a empresa concedente, notadamente
quando o contrato foi firmado por prazo determinado. Agravo interno
improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.088.964/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
25/10/2024)

O Tribunal de origem, ao fundamentar a culpa da distribuidora e a aplicação
da boa-fé objetiva, fez uma análise aprofundada dos fatos e provas, conforme se verifica
nos seguintes trechos (e-STJ, fls. 1.152-1.155):
[...] Em contrapartida, era forçoso reconhecer que a distribuidora, de sua
parte, deu causa ao insucesso do contrato por ter colocado sua bandeira
em revendedor próximo, o que acabou por gerar concorrência predatória
e onerosidade excessiva ao réu. A questão foi bem enfrentada nessa
passagem da sentença “Outra peculiaridade importante, e que também
interferiu com a execução da avença, diz respeito ao 'bandeiramento' de
revendedores em locais próximos, no caso presente, a existência de
concorrente, da mesma bandeira, na mesma via e mão de direção,
distante 600 metros do posto réu, instalado em 2016, fatos
incontroversos.
[...]
Documento eletrônico VDA51806566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:01
Código de Controle do Documento: 47d08792-7bef-48fa-a81a-6bf182f88193

Presume-se, pois, porquanto decorrente da boa-fé que se espera dos
contratantes, (art. 422, CC), que em razão da concessão da
exclusividade de compra de produtos, a empresa distribuidora deva
garantir condições básicas para que o seu parceiro comercial possa
desenvolver suas atividades empresárias dentro de determinado
mercado relevante, aí consideradas variáveis geográficas e materiais. E,
no ramo de abastecimento de veículos, revela-se absoluto que a
localização do posto de serviços trata-se de vetor dos mais relevantes
para o sucesso do empreendimento, fato que está aliado à existência ou
não de outros postos em locais próximos, haja vista a grande e saudável
concorrência no setor, revelando-se absoluto, (eis que se trata de
presunção máxima que interfere com a natureza do empreendimento),
que referidos elementos foram devidamente aferidos pelas partes para a
formação do preço, prazo, quantidades de aquisições, etc., e, para o que
interessa à lide, depreende-se que desde o início da contratação e até
2016, (fato incontroverso), não havia outro posto da mesma distribuidora
autora próximo à empresa ré. Todavia, a partir de fevereiro de 2016, a
autora 'bandeirou' o referido posto de serviços, a 600 metros e na
mesma via onde se encontra a empresa ré, o que fomentou concorrência
predatória entre os revendedores da mesma bandeira, favorecendo-se
um parceiro comercial em detrimento de outro, e/ou vice-versa.
[...]
Com efeito, apesar de o instrumento contratual não versar sobre o local
de 'bandeiramento' de postos, isto certamente em razão do poderio
econômico de uma das partes contratantes, não resta dúvida que tal
ponto interfere na natureza e viabilidade do empreendimento, resulta
óbvio que a distribuidora, visando resguardar condições para o exercício
das atividades de seu parceiro comercial, deveria preservar um limite
territorial razoável para evitar concorrência predatória entre seus próprios
revendedores.
[...]
Destarte, valendo-se de abuso de sua posição dominante, ao colocar
revendedores de mesma bandeira em proximidade que desencadeia
nítida e predatória concorrência, notadamente, por meio de divisão de
clientela, a distribuidora alterou as condições do mercado relevante
explorado pelo revendedor outrora estabelecido, (e sobre o qual foram
estabelecidos os vetores contratuais originários), sujeitando-o a graves
perdas e, até mesmo, inviabilizando sua atividade, o que não pode ser
admitido, (art. 21, V, da
. Referida conduta da autora,
Lei no 8.884/84)
além de ofender a boa-fé contratual, desencadeou fato superveniente
extraordinário e imprevisível que levou o contrato à onerosidade
excessiva, facultando-se à parte ofendida o direito de pedir sua
resolução, (art. 478, CC), até mesmo para que sua sobrevivência seja
preservada. Aliás, levando-se em consideração o documento de fls. 73,
extrai-se que a partir de 2016 houve brusca queda no volume de
aquisições de combustível, indicando, sobremaneira, redução da
atividade econômica da ré; situação contemporânea à instalação do
referido concorrente [...].
Documento eletrônico VDA51806566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:01
Código de Controle do Documento: 47d08792-7bef-48fa-a81a-6bf182f88193

A análise da conduta da distribuidora e do impacto de suas ações no mercado,
conforme delineado pelo Tribunal de origem, envolve a interpretação de fatos e provas. A
Corte estadual, ao aplicar o princípio da boa-fé objetiva e reconhecer a concorrência
predatória, o fez com base em sua soberana análise do conjunto fático-probatório,
incluindo a distância entre os postos, o "bandeiramento" de um novo concorrente e a
queda no volume de aquisições do posto recorrido. A argumentação de IPIRANGE de
que o acórdão "criou" uma cláusula de exclusividade territorial, em vez de interpretá-la
como um dever anexo da boa-fé objetiva, exige que esta Corte Superior reexamine as
premissas fáticas que levaram o Tribunal paulista a concluir pela violação dos deveres de
lealdade e cooperação. Tal reexame implicaria a análise das condições de mercado, da
posição dominante da distribuidora, da alegada discriminação de preços e do impacto
econômico no posto revendedor, todos eles elementos de natureza fática. A pretensão
da recorrente de que este Tribunal reavalie a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e a
configuração de concorrência predatória, bem como a suposta criação judicial de uma
obrigação de exclusividade territorial, demandaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da
Súmula 7 do STJ.
Portanto, não se pode conhecer do recurso especial nesse particular.
Diante do exposto,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de AUTO POSTO e outros, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
NCPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51806566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:01
Código de Controle do Documento: 47d08792-7bef-48fa-a81a-6bf182f88193

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.128.188 / SP
Número Registro: 2021/0065226-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11001547320188260100 20200000617270
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - SP224324
LUCIANO DE SOUZA GODOY - SP258957
RECORRIDO
: LEDA DE GODOY CRUZ MATHIAS
RECORRIDO
: NARCISO BALDEZ MATHIAS
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTENOR NOGUEIRA DA ROCHA - SP173773
DIEGO BRIDI - SP236017
RECORRIDO
: AUTO POSTO DINOSSAUROS LTDA
ADVOGADO
: LUCIANE ARANTES SILVA KUTINSKAS - SP139858
RECORRIDO
: GILSON REIS LIMA
RECORRIDO
: KEIKO SUELI YONAGUSUKU LIMA
ADVOGADA
: MARLENE LIMA ROCHA - SP173419
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
Documento eletrônico VDA52005918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:05
Código de Controle do Documento: 7c28ff0b-7be3-4e53-be6a-b0f1090070bf

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:05
Código de Controle do Documento: 7c28ff0b-7be3-4e53-be6a-b0f1090070bf